Tribunal: STF
Processo: Rcl 91294
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DESPROVIDOS DE EFEITOS VINCULANTES: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. MEDIDA ABSOLUTAMENTE IMPRÓPRIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Banco Agrimisa S.A. (em liquidação), Patrimonial G&S Ltda., e PPL Patrimonial Ltda., contra ato do Secretário da Fazenda do Município de Salvador e do próprio Município de Salvador, no Processo nº 0539051-55.2014.8.05.0001, os quais teriam inobservado o artigo 5º, incisos XXXVI (princípio da coisa julgada); LXXVIII (princípios da segurança jurídica e da garantia da razoável duração do processo); e o artigo. 37, caput (princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência administrativa), todos da Constituição da República de 1988.

2. A parte reclamante narra que, na origem, foi reconhecido judicialmente o direito dos autores de ceder ou compensar créditos constituídos em razão de desapropriação amigável realizada pelo Município de Salvador, nos termos do acordo formalizado entre as partes. Informa que o referido título judicial foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso extraordinário interposto pelo Município, com trânsito em julgado certificado em 02/08/2025, consolidando o direito das partes à compensação ou cessão dos créditos sem imposição de restrições não previstas na escritura pública que formalizou a desapropriação. 

3. Assevera, contudo, que a autoridade reclamada passou a descumprir o comando judicial, inicialmente mediante conduta omissiva, ao manter paralisados processos administrativos destinados à expedição de certidões relativas aos créditos reconhecidos judicialmente. 

4. Afirma que, diante da inércia administrativa, alguns dos reclamantes foram compelidos a impetrar mandados de segurança perante a Justiça estadual, tendo sido concedida tutela liminar determinando à municipalidade a expedição das respectivas certidões de crédito. 

5. Aduz, todavia, que, ao emitir as certidões, a autoridade municipal inseriu ressalva indicando a existência de ação anulatória em curso contra a desapropriação amigável que originou os créditos, circunstância que, segundo os reclamantes, cria obstáculo à cessão e à utilização econômica dos créditos reconhecidos judicialmente. 

6. Argumenta que tal conduta contraria expressamente o título judicial, o qual determinou que o Município se abstivesse de praticar atos que configurassem embaraço ao exercício do direito de compensação, cessão e obtenção de certidões, nos termos previstos nas escrituras públicas de desapropriação. 

7. Requer, liminarmente, a determinação para que a autoridade reclamada se abstenha de inserir qualquer anotação ou ressalva que restrinja ou comprometa a utilização dos créditos reconhecidos judicialmente, bem como para que seja assegurado o fiel cumprimento do título executivo judicial.

8. No mérito, postula a procedência da reclamação, a fim de que sejam cassados os atos administrativos impugnados e assegurada a autoridade da decisão desta Suprema Corte que reconheceu o direito dos reclamantes à compensação e cessão dos créditos.

É o relatório.
 
Decido.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

11. No caso concreto, entretanto, verifica-se que a parte reclamante não indica paradigma dotado de eficácia vinculante apto a justificar o manejo da presente reclamação.
12. A presente reclamação, portanto, é manifestamente inadmissível, na medida em que os dispositivos cujo entendimento as partes reclamantes sustentam estarem comprometidos com a manutenção das decisões impugnadas, quais sejam, art. 5º, incs. XXXVI e LXXVIII (princípios da coisa julgada e da razoável duração do processo) da CRFB de 1988, não são paradigmas de controle dotados de efeitos vinculantes.

13. Cumpre registrar, quanto ao apontamento de paradigma destituído de efeito vinculante, que é uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o seu possível descumprimento não justifica o uso da reclamação. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:

“RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 43.587-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 29/03/2021; grifos nossos).
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ENUNCIADOS NÃO VINCULANTES DA SÚMULA E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338 (TEMA N. 839/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Enunciado comum da Súmula do Supremo, ao contrário de enunciado vinculante, não configura paradigma hábil à deflagração da jurisdição pela via reclamatória. 2. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca, em reclamação, acórdão prolatado em recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 3. Agravo interno desprovido.” 
(Rcl nº 46.321-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos). 
 
“Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento.“
(Rcl nº 22.938-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 12/04/2016; grifos nossos).

14. Ademais, com relação à alegada violação ao art. 37 da Constituição da República, que não se encontra, no estrito rol de competências originárias desta Corte, a análise, em sede de reclamação, de eventual violação a dispositivos constitucionais, cuja apreciação deve ocorrer, a rigor, no âmbito do recurso extraordinário, conforme previsão no art. 102, inc. III, al. ”a”, da Carta Constitucional. 

15. Inafastável concluir, de modo inequívoco, diga-se, que as razões exaradas na inicial não são aptas, portanto, a revelar competência originária desta Suprema Corte, não tendo a reclamante indicado qualquer paradigma hábil a ensejar o exame de mérito da reclamação.

16. Destarte, a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao instituto da reclamação constitucional.

17. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

18. Consigno, ainda, que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator